Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. pendência de ação rescisória. Suspensão indevida. Tema no 864/STF. Matéria enfrentada na fase de conhecimento. Taxa Selic. Emenda Constitucional no 113/2021. Resolução no 303/CNJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pendência da ação rescisória é considerada, por si, prejudicial ao cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) apurar se há aplicação do Tema no 864/STF ao pleito em discussão; (iii) decidir se há excesso de cobrança em razão da forma de aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. Razões de decidir
3. Se a ação rescisória não foi conhecida, não há óbice à eficácia do título executivo.
4. A alegação de inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema 864 do STF foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXVI; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 507; Resolução no 303/CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864/STF; TJDFT, AGI 0732165-19.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025; TJDFT, AGI 0733479-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025; TJDFT, AGI 0730076-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025.